Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA APELADO: RODRIGUES COMERCIAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica da litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Pois bem. No caso dos autos, verifico inexistir qualquer evidência capaz de demonstrar o estado de miserabilidade do apelante. Pelo contrário, a natureza da ação demonstra que ele possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, o recorrente quedou-se inerte. O contexto descrito, portanto, é suficiente para ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração juntada pela parte, ainda mais quando considerada a data de sua assinatura. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator